Tribunal: TJBA
Processo: 8058646-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058646-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

AGRAVADO: AIRON BOTELHO PINTO e outros

Advogado(s)
:
PEDRO FONTES MIRANDA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NA ADPF 165 E NO TEMA 1169 DO STJ. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DO JULGADO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A contra acórdão que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva, com ajustes nos cálculos. O Embargante alega omissão quanto à necessidade de suspensão do feito em virtude do julgamento da ADPF 165 pelo STF e da afetação do Tema 1169 pelo STJ, sustentando a inconstitucionalidade dos planos econômicos ou a necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao não determinar a suspensão do processo com base na ADPF 165 e no Tema 1169 do STJ, e se houve negativa de prestação jurisdicional quanto às teses levantadas para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo para a rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões devolvidas no Agravo de Instrumento, quais s
ejam, a competência territorial, os índices de correção monetária, os juros de mora e remuneratórios, aplicando a jurisprudência consolidada do STJ (Temas 480, 723, 724, 685 e 887).

5.
A ADPF 165 faculta aos poupadores a via da autocomposição mediante acordo homologado pelo STF, mas não impõe automaticamente a suspensão ou extinção das execuções individuais em que a parte optou por prosseguir na via judicial amparada por título executivo transitado em julgado.

6. Quanto ao Tema 1169 do STJ, o acórdão confirmou a decisão que determinou apresentação de novos cálculos aritméticos, ratificando que a apuração do quantum debeatur pode ser realizada por meros cálculos, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

7.
A alegação de omissão quanto à aplicação da ADPF 165 e do Tema 1169 do STJ revela tentativa de inovação e rediscussão da causa, não configurando vício sanável por embargos declaratórios.

8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

9. A discordância da parte quanto à interpretação dos fatos e do direito, ou quanto à aplicação de precedentes vinculantes, reflete inconformismo que deve ser veiculado por meio dos recursos excepcionais adequados, não se confundindo com os vícios sanáveis por embargos de declaração.

10. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior entenda existente o vício, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à inovação recursal visando a suspensão do feito por fundamentos não acolhidos no acórdão, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8058646-75.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante/Embargante BANCO BRADESCO S/A e agravados/Embargados, AIRON BOTELHO PINTO e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA